Tribunal: STF
Processo: RE 85343
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA - ANULABILIDADE DE ATO DA DIRETORIA LESIVO AOS
INTERESSES DA SOCIEDADE INEXISTÊNCIA DA ALEGADA INEPCIA DA PECA
VESTIBULAR - ASSEMBLÉIA REGULARMENTE CONVOCADA, SENDO VALIDO O ATO
DA NOVA DIRETORIA AO PROPOR A AÇÃO.
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 960 E 1.250 DO CÓDIGO CIVIL, APOR FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.